Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTA CONCRETAMENTE GRAVE E ANTECEDENTES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva.
2. As condutas imputadas ao paciente são concretamente graves, porquanto além de ameaçar aa ofendida de morte, causou-lhe lesões de natureza grave, conforme exame de corpo de delito, mesmo sabendo do seu estado de gestante. Além disso, ostenta diversas condenações definitivas, esta respondendo a processo de violência doméstica contra a mesma vítima, evidenciando periculosidade e, portanto, ameaça a ordem pública.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4.Ordem denegada.